Tribunal: TJPA
Processo: 0801505-43.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801505-43.2023.8.14.0059

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA ADRIAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, RESISTÊNCIA E DESACATO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de
José Augusto da Silva Adrião
contra sentença que o condenou pelos crimes de vias de fato em contexto de violência doméstica, resistência e desacato, tendo as penas privativas de liberdade sido substituídas por prestação pecuniária no valor de três salários mínimos. O apelante pleiteia a redução do valor para um salário mínimo, alegando desproporcionalidade diante de sua condição financeira, e requer a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da pena de prestação pecuniária fixado em três salários mínimos mostra-se desproporcional à condição econômica do réu; (ii) estabelecer se compete ao Tribunal analisar o pedido de concessão da gratuidade da justiça nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A fixação da pena de prestação pecuniária deve observar os critérios do
art. 45, §1º, do Código Penal
, que confere ao magistrado discricionariedade para fixar o valor entre um e trezentos e sessenta salários mínimos, levando em conta as circunstâncias do caso e a situação econômica do condenado.

4. A condenação por três delitos distintos (violência doméstica, resistência e desacato), somada à reprovabilidade da conduta, legitima a fixação da prestação pecuniária em três salários mínimos, valor que se aproxima do mínimo legal e reflete a moderação da sentença de primeiro grau.

5. A destinação da quantia à Polícia Civil de Soure, instituição lesada pelos delitos de desacato e resistência, reforça o caráter reparatório e compensatório da sanção, compatível com os fins preventivos e retributivos da pena.

6. A alegação de dificuldades financeiras não autoriza a redução do valor nesta fase recursal, podendo eventuais ajustes ser apreciados na execução penal, por meio de parcelamento ou alteração do modo de cumprimento, conforme o
art. 169, §1º, da Lei de Execução Penal
.

7. A gratuidade da justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, competente para verificar a situação econômica do apenado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (v.g., TJ-BA, Apelação nº 8011456-69.2023.8.05.010
3
, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, j. 21.05.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A pena de prestação pecuniária pode ser fixada acima do mínimo legal quando o réu é condenado por múltiplos delitos e as circunstâncias concretas revelam maior gravidade e reprovabilidade da conduta.

2. A alegada incapacidade financeira do condenado não autoriza a redução do valor da prestação pecuniária, podendo ser apreciada na execução penal por meio de parcelamento.

3. A análise da concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, §1º; art. 59; LEP, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8011456-69.2023.8.05.0103, Rel. Des. Soraya Moradillo Pinto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 21.05.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ADRIÃO
, já devidamente qualificado nos autos, contra a sentença que o condenou pela infração penal prevista no
art. 21, caput, da LCP e art. 331 CPB
com pena fixada em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão em regime aberto, sendo aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devendo pagar pena pecuniária de 3 (três) salários mínimos em favor da Polícia Civil de Soure.

A sentença recorrida (ID 24636598) fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, tais como boletim de ocorrência (ID 24636396), depoimento de testemunhas e o da vítima.

Em suas razões recursais (ID 26039351) o acusado pugna pela reforma da sentença no que tange ao valor da prestação pecuniária, em razão de sua condição financeira, sob pena de se privar dos recursos necessários para seu sustento e o de sua família, além de requerer justiça gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 26862360) refuta tais razões contrapondo-as e afirmando que o valor imposto condiz com as condutas criminosas adotadas pelo apelante, que se rememora, foram 3 (três). No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria do Ministério Público em seu parecer (ID 27337942).

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA e GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a diminuição da pena pecuniária de três para um salário mínimo, sustentando que o valor fixado seria desproporcional à situação econômica do apelante. Tal pedido, entretanto, não merece acolhida.

De início, cumpre destacar que o apelante foi condenado por três delitos distintos —
vias de fato em contexto de violência doméstica
,
resistência
e
desacato
—, o que, por si só, justifica a imposição de uma sanção pecuniária mais elevada, em consonância com os objetivos de prevenção e reprovação do crime, previstos no
art. 59 do Código Penal
.

O contexto fático da condenação reforça a gravidade da conduta e aqui vale relembrar o caso: o apelante agrediu a vítima diante de policiais, resistiu à prisão e ofendeu os agentes públicos que agiam no cumprimento do dever legal. Esse comportamento revela acentuado grau de reprovabilidade e desprezo pela autoridade estatal, legitimando uma resposta penal mais rigorosa e proporcional ao ato praticado.

Nos termos do
art. 45, §1º, do Código Penal Brasileiro
, a prestação pecuniária corresponde ao pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com finalidade social, não podendo ser inferior a um salário mínimo nem superior a 360.

A norma confere ao magistrado ampla discricionariedade para fixar o valor dentro desses limites, considerando as particularidades do caso concreto. No presente caso, o montante de três salários mínimos situa-se muito mais próximo do mínimo legal, demonstrando a moderação da sentença, que já levou em conta a condição financeira do apelante e os crimes ao qual foi incurso.

A redução pretendida pela defesa resultaria em uma resposta penal demasiadamente branda, incompatível com a pluralidade e gravidade das infrações cometidas, esvaziando as funções preventiva e retributiva da pena.

Por oportuno, destaca-se a destinação da quantia de dada prestação pecuniária: à Polícia Civil de Soure, instituição diretamente atingida pelas condutas do réu, reforçando assim, o caráter reparatório e compensatório da sanção, especialmente em relação aos crimes de desacato e resistência.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhecem como legítima a substituição da pena privativa de liberdade por prestação pecuniária, ainda que o condenado alegue dificuldades financeiras. Eventuais limitações econômicas devem ser tratadas na fase de execução penal, por meio de parcelamento do valor, conforme o
art. 169 da Lei de Execução Penal
, sem que isso implique necessariamente na redução do total fixado na sentença, não cabendo, na presente fase processual, isentá-lo de sua obrigação.

Para a fixação da pena de prestação pecuniária devem ser observados, não apenas as condições financeiras do agente, mas também o grau de reprovação da conduta, devendo ser suficiente à reprovação e prevenção de novas condutas ilícitas. Ainda que a substituição da pena privativa de liberdade seja mais benéfica ao agente, trata-se de sanção, devendo ser exigido do apenado empenho e esforço para o seu cumprimento, sob o risco de se estimular o sentimento de impunidade. Caso comprovada a impossibilidade de cumprimento da prestação pecuniária, o Juízo da Execução poderá deferir seu parcelamento ou alteração, por aplicação analógica do
art. 169, § 1º, da Lei de Execuções Penais.

Por fim, importa observar que a pena pecuniária de três salários mínimos adveio de substituição à pena de prisão, constituindo medida mais benéfica ao réu.

Dessa forma, não se vislumbra desproporcionalidade no quantum indenizatório aplicado pela sentença de 1º grau, haja vista que o acusado foi incurso em 3 tipificações penais, pelo que não há modificação a ser feita.

A despeito do pedido de justiça gratuita formulado pelo acusado, esse pedido deve ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais, competente para aferir a condição financeira do condenado, tal como prega o entendimento maciço de nossa jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SEMI-IMPUTABILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO. GRAU LEVE DE PERTURBAÇÃO MENTAL. DETRAÇÃO PENAL E
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. MATÉRIAS AFETAS AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo, com reconhecimento da semi-imputabilidade e redução da pena na fração de 1/3. Pleito defensivo pela majoração da fração de redução para 1/2, aplicação da detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena e concessão da gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o grau de perturbação mental do apelante autoriza a majoração da fração de redução da pena para 1/2; (ii) saber se é possível a aplicação da detração penal para alteração do regime de cumprimento de pena nesta fase processual; (iii) saber se cabe a concessão da gratuidade da justiça na instância recursal criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A fração de redução pela semi-imputabilidade deve ser fixada conforme o grau de incapacidade de autodeterminação do agente. 4. A perícia e os depoimentos indicaram grau leve de perturbação mental, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3, conforme o art . 26, parágrafo único, do CP e a jurisprudência do STJ. 5.
A detração penal e a análise da gratuidade da justiça são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, não podendo ser conhecidas nesta instância de cognição
. 6. Ausência de ilegalidade ou nulidade na sentença de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A fração de redução de pena pela semi-imputabilidade deve observar o grau de perturbação mental do réu, sendo adequada a aplicação da fração mínima em caso de comprometimento leve. 2. A análise da detração penal e da concessão da gratuidade da justiça compete ao Juízo da Execução Penal.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011456-69.2023.8 .05.0103, em que figuram como apelante JEFERSON CERQUEIRA SANTOS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGÁ-LO IMPROVIDO, nos termos do voto condutor. (TJ-BA - Apelação: 80114566920238050103, Relator.: SORAYA MORADILLO PINTO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 21/05/2025) (grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ADRIÃO
, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025